Tribunal: TJPA
Processo: 0012495-04.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012495-04.2014.8.14.0040

APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NEUSA DIAS DE SA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA, HERING LOPES DA SILVA

APELADO: HERING LOPES DA SILVA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, NEUSA DIAS DE SA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROMESSA PUBLICITÁRIA DE ÁREA DE LAZER. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo autor e pelas rés contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar prejudicada a obrigação de fazer, em razão da entrega superveniente da área de lazer prometida, rejeitar o pedido de danos materiais e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, decorrentes da demora na implementação de área de lazer anunciada em material publicitário de loteamento residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há fundamento para majorar a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00; (ii) estabelecer se deve ser afastada a condenação por danos morais; (iii) determinar se, subsidiariamente, o valor indenizatório deve ser reduzido; (iv) definir se o termo inicial dos juros de mora deve ser alterado; e (v) estabelecer se há sucumbência recíproca apta a justificar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, pois decorre da aquisição de lote em empreendimento imobiliário, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado, de modo que a promessa de área de lazer veiculada nos encartes publicitários cria legítima expectativa no consumidor.

5.

A ausência de prazo contratual específico para entrega da área de lazer não afasta a responsabilidade das rés quando a estrutura prometida somente é implementada anos após a aquisição do lote.

6.

A demora irrazoável na entrega da área de lazer prometida em loteamento residencial extrapola o mero inadimplemento contratual, frustra legítima expectativa do consumidor e configura falha na prestação do serviço apta a ensejar compensação por dano moral.

7.

A responsabilidade das rés é solidária quando há mais de um responsável pela causação do dano em relação de consumo.

8.

A indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, a razoabilidade, a proporcionalidade, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

9.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, pois não há prova de abalo excepcional, desvalorização patrimonial efetiva, nexo causal entre eventual assalto e a conduta das rés, ou circunstância individual extraordinária que justifique a majoração pretendida.

10.

A redução da indenização para R$ 500,00 não se justifica, pois tal quantia é insuficiente para compensar a frustração experimentada pelo consumidor e para conferir mínima eficácia pedagógica à condenação.

11.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

12.

A correção monetária da indenização por dano moral incide desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

13.

A existência de condenação líquida autoriza a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

14.

A perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, em razão da entrega da área de lazer no curso da demanda, não impõe sucumbência ao autor, pois se aplica o princípio da causalidade.

15.

A condenação em valor inferior ao postulado a título de dano moral não caracteriza sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ.

16.

O desprovimento do recurso das rés autoriza a majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recursos desprovidos.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 30; CC, arts. 405 e 944; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos recursos interpostos pelas partes, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por HERING LOPES DA SILVA e por SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA e NEUSA DIAS DE SÁ contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por HERING LOPES DA SILVA em face das ora recorrentes e de REI EMPREENDIMENTOS LTDA. e ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 25881226, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o autor adquiriu o lote 41 da quadra 54 do Residencial Amazônia, em 18/12/2009, sob a expectativa de construção de área de lazer nas proximidades do imóvel, obrigação esta vinculada aos encartes publicitários do empreendimento, embora sem prazo contratual certo para sua conclusão. O Juízo de origem assentou que a área de lazer foi construída e entregue no ano de 2017, razão pela qual declarou prejudicado o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto; rejeitou o pedido de danos materiais, por ausência de comprovação de prejuízo patrimonial ou desvalorização do imóvel; e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões
recursais, ao id 25881227,
HERING LOPES DA SILVA
sustenta, em síntese, que: (i) a indenização por danos morais deve ser majorada, pois a demanda tramita desde 2014 e o atraso na construção da área de lazer lhe causou desgaste emocional, frustração, insegurança, desvalorização do imóvel e prejuízos decorrentes do abandono do local; (ii) a conduta das rés configurou propaganda enganosa, pois o empreendimento foi divulgado com promessa de área de lazer, a qual somente teria sido entregue muitos anos depois; (iii) o valor de R$ 3.000,00 seria insuficiente para compensar os danos suportados, postulando a fixação da verba em 60 salários mínimos; e (iv) os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas
razões
recursais, ao id 25881228,
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA e NEUSA DIAS DE SÁ
alegam, em síntese, que: (i) não houve descumprimento contratual, pois a cláusula décima nona previa prazo de 24 meses apenas para implantação de infraestrutura básica do loteamento, não para construção da área de lazer; (ii) a área de lazer foi efetivamente entregue, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável; (iii) o caso configuraria, quando muito, mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual; (iv) subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 500,00; (v) os juros de mora devem incidir somente a partir do arbitramento da indenização; e (vi) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, diante da rejeição dos pedidos de obrigação de fazer e danos materiais e da procedência apenas parcial do pedido de danos morais.

Contrarrazões
apresentadas ao id 25881235 por SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outros, nas quais defendem o desprovimento do recurso do autor, ao argumento de que não há fundamento para majoração dos danos morais, tampouco para fixação dos honorários sobre o valor da causa.

Contrarrazões
apresentadas por REI EMPREENDIMENTOS LTDA. ao id 25881236, em resposta ao recurso de apelação interposto por HERING LOPES DA SILVA, sustentando, em síntese, que o autor não comprovou propaganda enganosa, desvalorização imobiliária, abandono do empreendimento ou dano moral apto a justificar a majoração pretendida, requerendo o desprovimento do apelo autoral.

O autor/apelante, Hering Lopes da Silva, devidamente intimado, não apresentou
contrarrazões
ao recurso, conforme certificado no ID 25881237.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que os recursos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar: (i) se há fundamento para majoração da indenização por danos morais fixada em R$3.000,00; (ii) se deve ser afastada a condenação por danos morais; (iii) subsidiariamente, se o quantum indenizatório deve ser reduzido; (iv) se o termo inicial dos juros de mora deve ser alterado; e (v) se há sucumbência recíproca a justificar redistribuição dos ônus sucumbenciais.

2 – Mérito:

Quanto ao mérito, entendo que a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica em exame possui natureza consumerista, pois envolve aquisição de lote em empreendimento imobiliário, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. O art. 30 do CDC dispõe que:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

No caso, a sentença reconheceu que a construção da área de lazer estava prevista nos encartes publicitários que vincularam o contrato celebrado com o autor. Também assentou que o lote adquirido era vizinho ao projeto da área de lazer. Assim, embora não tenha sido demonstrado prazo contratual certo para a entrega específica da praça, a promessa publicitária integrou a relação contratual e criou legítima expectativa no consumidor.

De outro lado, a própria sentença registrou que a área de lazer foi construída e entregue no ano de 2017, motivo pelo qual o pedido de obrigação de fazer perdeu o objeto. Ainda assim, a demora excessiva na implementação da estrutura prometida extrapolou o mero inadimplemento contratual, sobretudo porque o autor adquiriu o imóvel em 2009 e somente anos depois houve a efetiva entrega da área de lazer prometida no material de divulgação.

A responsabilidade das rés é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC:

“Art. 7º (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“Art. 25. (...) § 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Portanto, não merece acolhimento a pretensão das rés de afastar integralmente a condenação por danos morais. A demora irrazoável na entrega da área de lazer prometida, em loteamento residencial, frustrou legítima expectativa criada no consumidor e configurou falha na prestação do serviço, suficiente para justificar a compensação moral arbitrada.

Também não merece prosperar o pedido autoral de majoração para 60 salários mínimos. O art. 944 do Código Civil estabelece:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa. No caso concreto, embora tenha havido atraso relevante na entrega da área de lazer, não há, no acervo analisado, prova concreta de abalo excepcional, desvalorização patrimonial efetiva, relação causal entre eventual assalto e a conduta das rés, ou circunstância individual extraordinária que justifique a majoração pretendida.

Assim, o valor de R$3.000,00, embora moderado, mostra-se compatível com as peculiaridades do caso e com o parâmetro adotado na sentença, que considerou a indenização fixada no âmbito coletivo da ação civil pública mencionada nos autos.

Pelo mesmo fundamento, não procede o pedido subsidiário das rés de redução da indenização para R$500,00. Tal montante seria insuficiente para compensar a frustração experimentada pelo consumidor e para conferir mínima eficácia pedagógica à condenação.

No tocante aos juros de mora, a sentença deve ser mantida. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros fluem da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

A correção monetária, por sua vez, foi corretamente fixada a partir do arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Quanto aos honorários advocatícios, também não há reparo a fazer. O art. 85, §2º, do CPC dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).”

Havendo condenação líquida, correta a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Por isso, rejeita-se o pedido do autor de fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa.

Também não se acolhe a tese de sucumbência recíproca suscitada pelas rés. Embora os pedidos de danos materiais e obrigação de fazer não tenham resultado em condenação específica, a obrigação de fazer perdeu o objeto porque a área de lazer foi entregue no curso da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. Ademais, quanto ao dano moral, a fixação da indenização em valor inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Dessa forma, deve ser mantida a condenação das rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.

Registro, ainda, que o desprovimento do recurso interposto pelo autor não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, porquanto a sucumbência deve ser aferida à luz do resultado obtido na demanda. No caso, permanece hígida a conclusão adotada pelo Juízo de origem, inclusive porque a condenação em valor inferior ao postulado a título de dano moral não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.

Por outro lado, diante do desprovimento do recurso interposto pelas rés, impõe-se a majoração da verba honorária anteriormente fixada em favor do patrono da parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Não há falar, contudo, em fixação ou majoração de honorários recursais em favor das rés em decorrência do desprovimento do apelo autoral, uma vez que inexiste condenação honorária anteriormente estabelecida em desfavor do demandante passível de majoração nesta instância.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, conheço e nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelas rés de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026